Tribunal: TJDFT
Processo: 0740671-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DESTITUIÇÃO DA ADVOGADA SOB ALEGAÇÃO DE QUE ELA TOMOU CONHECIMENTO ACERCA DOS FATOS DELITIVOS EM APURAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE OITIVA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA – ATO COATOR – PRERROGATIVA DO ADVOGADO - SIGILO PROFISSIONAL – RECUSA LEGÍTIMA AO TESTEMUNHO – INGERÊNCIA NA RELAÇÃO PARTICULAR ENTRE CLIENTE E ADVOGADO – LEGITIMIDADE ATIVA DA OAB.
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) goza de legitimação ativa para a propositura de mandado de segurança para impugnar ato que possa infringir as disposições constantes da Lei 8.906/1994 (art. 49).
Conforme o inciso XIX do art. 7o da Lei 8.906/1994, é direito do advogado “recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional”.
A destituição da advogada pelo juiz, sob a alegação de que ela tomou conhecimento dos fatos delitivos em apuração e, por isso, deve ser ouvida na condição de testemunha, viola prerrogativa profissional, que advém do dever de sigilo profissional que permeia a atividade da advocacia. Além disso, constitui indevida ingerência sobre a relação particular mantida entre o cliente e a advogada eleita para a representação judicial.
Ordem concedida.